Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, entendo que é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, a mesma situação que indica a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, qual seja, o recebimento de renda mensal de até cinco salários-mínimos, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto.
4. No particular, a agravada recebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 1.567,00 (mil quinhentos e sessenta e sete reais), o que equivale a pouco mais de 01 (um) salário-mínimo, quantia que não comporta relativização para fins de penhora.
5. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos da executada, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus, dificultando sua subsistência, não preenchendo, portanto, o requisito jurisprudencial para a mitigação da impenhorabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.